Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012516-78.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROBERTO RIVELINO JESUS COSTA
RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E DANO À BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por passageiro em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, com fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00. O autor pleiteia a majoração do valor arbitrado, diante da ocorrência de duas falhas distintas: extravio temporário de uma bagagem e dano em outra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrentes do extravio temporário de bagagem e da avaria de outra, revela-se adequado à extensão do dano e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de transporte aéreo impõe à companhia a obrigação acessória de zelar pela integridade e entrega pontual das bagagens, nos termos do art. 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica, sendo sua inobservância causa de responsabilização por falha na prestação do serviço.
4. A responsabilidade do transportador é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para fins de indenização.
5. O extravio de bagagem e a entrega de bagagem danificada geram legítima expectativa frustrada e configuram dano moral.
6. A ocorrência de dois eventos sucessivos — dano em uma bagagem e extravio de outra por oito dias —, eleva a gravidade da falha e justifica a majoração do valor indenizatório, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da companhia aérea por danos à bagagem do passageiro é objetiva e independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 234 do CBA. 2. O extravio temporário e a danificação de bagagem durante transporte aéreo internacional configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua majoração quando a extensão do dano assim o exigir, especialmente diante da ocorrência de múltiplos eventos lesivos. ”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI; 14; 20, § 2o; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 234; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012516-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO RIVELINO JESUS COSTA - CPF: 052.558.781-03 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025